Tribunal: TJMT
Processo: 1016014-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016014-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (RECORRIDO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RMC. DESCONTO INDEVIDO DO SALDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIAL REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.

No caso em debate,
não
logrou êxito o banco em comprovar a contratação do
empréstimo
, ônus lhe competia consoante ao disposto no artigo 373, II, do CPC. Neste passo, restou configurada a falha na prestação do serviço. Com efeito, o desconto indevido de valores de
empréstimo não

contratado
nos vencimentos reclamante, dá motivo à devolução dos valores.

2.

No caso concreto, ainda que tenha havido descontos indevidos na conta corrente do autor, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

3.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero desconto, ainda que indevido, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mero inadimplemento contratual, mormente porque os valores descontados serão restituídos ao consumidor.

4.

Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO SA., em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do reconhecimento de falha na prestação do serviço, bem como, que a reclamada promova a restituição dos valores R$ 1.219,12 (mil duzentos e dezenove reais e doze centavos), a título de indenização por danos materiais.

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada qualquer indenização ou obrigação imposta. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024